Tribunal: CARF
Processo: 13896.900527/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900527/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.279 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexado
aos autos a DIPJ original devidamente transmitida pelo contribuinte no prazo legal, de modo a
tornar possível identificar se o mencionado equívoco apenas quanto à linha de preenchimento já
constava desde a declaração transmitida ou foi identificado depois de proferido o despacho
decisório.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

Relatório
Trata-se o presente processo da declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 10775.71632.2305074.7.02-3097, na qual o contribuinte informa um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ano-calendário de 2002, no valor de R$ 11.074,32.
Por meio do despacho decisório eletrônico no de rastreamento 858242890, a
Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Barueri não homologou as compensações declaradas
pelo contribuinte com base no crédito tributário acima mencionado, posto não ter localizado
qualquer informação a seu respeito na DIPJ do período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900527/2010-21
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900527/2010-21

Veja-se a fundamentação do despacho decisórios às fls. 07 do e-processo:

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que teria retificado a
sua DIPJ, mas não teria conseguido providenciar a sua transmissão em razão do prazo
transcorrido.
Em sessão de 24/08/2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA") julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO. A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de
apuração, somente o imposto retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo daquele período.
Veja-se o que concluiu a DRJ/RPO (fls. 141/142 do e-processo):
A contribuinte apresentou DIPJ original apurando prejuízo fiscal e sem apuração de
IRPJ a pagar, sem a indicação de estimativas pagas ou de imposto retido na fonte, como
se vê adiante:

Ao se insurgir contra a não homologação das compensações traz DIPJ não entregue, fls.
27, em que deduz R$ 11.074,32 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900527/2010-21

Pesquisei a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – da
interessada, ano-calendário 2002 e encontrei uma única retenção na fonte, sob o código
de receita 6800 (aplicações financeiras em fundos de investimento de renda fixa), com
rendimentos de R$ 52.365,93 e retenção na fonte de R$ 10.473,20:

Consultando a DIPJ original, verifico que a declarante não ofereceu à Tributação
rendimentos com origem em receitas financeiras (ficha 6A, linha 24). Mesmo no esboço
de DIPJ retificadora, não são informados rendimentos de receitas financeiras.
A possibilidade de dedução do IRRF no cálculo IR está condicionada à inclusão da
receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê o art. 231 do
RIR/99, adiante transcrito:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, não tendo a contribuinte computado as receitas na apuração do lucro, não pode
deduzir o imposto retido na fonte que sobre essas receitas incidiram.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário afirmando que ao
contrário do que fora consignado pela instancia a quo, os valores teriam sido oferecidos à
tributação, com a ressalva de que o contribuinte teria informado na linha 21 – ganhos auferidos
mercado renda variável, exceto day-trade, e não na linha 24 – outras receitas financeiras. Tal
fato por si só deveria implicar no reconhecimento de que os valores teriam sido oferecidos à
tributação, mas ainda que assim não o fosse, defende o contribuinte que o fato de ter apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário, não impactaria na base de cálculo do imposto declarado.
É o relatório do necessário.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900527/2010-21

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento, tendo
em vista constar dos autos documentação a qual necessita ser melhor analisada.
Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende compensar nos
autos valor de retenção na fonte, não informado em DIPJ, mas localizado em DIRF, o qual,
todavia, não teria sido oferecido à tributação, exatamente por também não ter sido localizado em
DIPJ pela instância a quo.
Reitere-se, quanto aos valores retidos, o próprio acórdão recorrido identificou em
DIRF uma retenção na fonte, sob o código de receita 6800 (aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa), com rendimentos de R$ 52.365,93 e retenção na fonte de R$
10.473,20 (fls. 142 do e-processo).
Todavia, deixou de homologar a compensação pretendida sob a justificativa de
que o contribuinte não teria oferecido as receitas respectivas à tributação, posto que não ter
localizado qualquer rendimento com origem em receitas financeiras na linha 24 da ficha 6A da
DIPJ (fls. 142 do e-processo).
Com efeito, a legislação parece ser muito clara ao exigir o regular oferecimento à
tributação de tais receitas, como se verifica pela leitura do artigo 2o, §4o, III, da Lei no
9.430/1996, in verbis:
[...] § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Não custa relembrar também a redação da Súmula CARF no 80, cuja redação
determina que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900527/2010-21

Em recurso voluntário, o contribuinte afirma que teria tão somente cometido um
equívoco no preenchimento da sua DIPJ, posto que teria informado os rendimentos na linha 21
da ficha 6A e não na linha 24, como se vê pela declaração anexada aos autos (fls. 21 do e-
processo):

É importante ressaltar, todavia, que a declaração anexada aos presentes autos não
se refere aquela que fora transmitida pelo contribuinte no momento oportuno. Trata-se, em
verdade, de um esboço de DIPJ retificadora, a qual deixou de ser aceita pelo sistema, posto que
transmitida depois de expirado o prazo disponibilizado pela legislação de cinco anos.
Com isso, entendo imprescindível que seja anexado aos autos a DIPJ original
devidamente transmitida pelo contribuinte no prazo legal, de modo a tornar possível identificar
se o mencionado equívoco apenas quanto à linha de preenchimento já constava desde a
declaração transmitida ou foi identificado depois de proferido o despacho decisório.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência nos termos
acima transcritos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900527/2010-21

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital